Tribunal: TCU
Processo: 031.280/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por José Fernando Zabenatti Camargo (CPF XXX.837.958-XX), ex-servidor(a) do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região (TRT-15) [peça 15], contra o Acórdão 1438/2020TCU2a Câmara (Rel. Min. AUGUSTO NARDES), prolatado na sessão de 10/3/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Jose Fernando Zabenatti Camargo, em face Acórdão 1438/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.